Tribunal: TJES
Processo: 5022293-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022293-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KARJAN DOS SANTOS CALDEIRA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022293-06.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: KARJAN DOS SANTOS CALDEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Karjan dos Santos Caldeira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de lesão corporal e ameaça contra a companheira. A defesa alega ausência de requisitos legais para a custódia cautelar, inexistência de riscos ao processo e falta de fundamentação para a negativa de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea e se os requisitos do Código de Processo Penal e da Lei Maria da Penha restam preenchidos diante do contexto de violência doméstica e do histórico criminal do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento da vítima e o relato dos policiais militares, somados às fotografias constantes no inquérito, sustentam os indícios de autoria e a materialidade delitiva.

A prisão preventiva possui amparo legal no inciso III, do art. 313, do Código de Processo Penal, em razão de o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

O modus operandi da conduta, caracterizado por tentativa de estrangulamento ("mata-leão"), socos e agressões físicas diversas, demonstra periculosidade social e justifica a segregação para garantia da ordem pública, nos termos do § 4º, do art. 312, do Código de Processo Penal.

O risco à integridade física da ofendida veda a concessão de liberdade provisória ao preso, conforme determina o § 2º, do art. 12-C, da Lei 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi violento em contexto doméstico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O risco à integridade da vítima e a possibilidade de reiteração delitiva pelo agente com antecedentes criminais obstam a concessão de liberdade provisória.

A existência de suporte probatório mínimo e a observância do rito processual afastam a alegação de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal; § 4º do art. 312 do Código de Processo Penal; § 2º do art. 12-C da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.009.193/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022293-06.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: KARJAN DOS SANTOS CALDEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KARJAN DOS SANTOS CALDEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL DA SERRA
nos autos do Processo tombado sob nº 5043649-10.2025.8.08.0048, por encontrar-se preso desde 20/11/2025.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada contra o paciente, apontando a ausência de requisitos legais para a sua manutenção, especialmente por inexistirem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alega, ainda, contradições entre os relatos da vítima e dos policiais e ausência de fundamentação individualizada quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Consta dos dados do processo de referência que, no dia 18/11/2025, por volta de 11:18, na Rua Madri, nº 27, Residencial Tubarão, no Município de Serra, o paciente, no âmbito de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, B. S. S., causando-lhe lesões corporais, além de tê-la ameaçado, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Segundo a denúncia, o paciente e a vítima iniciaram uma discussão após aquele chegar atrasado na escola de futebol do filho, quando então ele partiu para cima da companheira e tentou estrangulá-la com um golpe de "mata-leão", e, ainda, desferiu socos na cabeça, no seu peito e lhe deu puxões no cabelo, além de arremessá-la ao chão, ocasionando lesões e dores na região do braço, antebraço e punho direito.

Ademais, ameaçou-a dizendo: “que se ele se atrasasse novamente que iria espancá-la”.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, tendo a autoridade apontada como coatora destacado a potencial violência do agressor e notícias de reiteração.

Em relação aos indícios de autoria, o depoimento conciso da vítima na esfera policial não fragiliza o conteúdo da narrativa de agressão relatada pelos policiais militares. Nesse diapasão, a ofendida indicou pontos fundamentais da dinâmica de violência, declarando que (i) foi agredida, o que a levou a cair ao chão; (ii) que sofre violência doméstica desde o início do relacionamento; (iii) que o companheiro a ameaçou.

Nessa perspectiva, o relato circunstanciado dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e o depoimento da vítima, aliado às fotografias juntadas ao inquérito policial, configura um standard preliminar apto a corroborar a versão acusatória.

Em relação aos requisitos da prisão, esta é cabível, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, visto que os fatos em apuração envolvem crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No tocante à necessidade do decreto cautelar,

a mera gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a medida extrema, impondo-se que o
modus operandi
revele, no caso específico, traços de periculosidade do agente aptos a comprometer a paz social caso permaneça em liberdade (artigo 312, § 4º, do Código de Processo Penal).

Na espécie, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, denota periculosidade social, justificando a medida extrema para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

Pelo que se pode observar, o decreto prisional está devidamente motivado nos elementos dos autos, dada a forma como a execução do crime teria acontecido,
sendo de crucial cautela que a vítima seja protegida do suposto agressor.

Ademais, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

Impõe-se ressaltar que o paciente cumpriu pena pro crime anterior e, nesse diapasão, conforme assentado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC n. 1.009.193/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

A revogação das medidas protetivas não desnatura a necessidade da segregação cautelar, cujos pressupostos e requisitos são autônomos.

Destaque-se, ainda, que o juízo de origem, ao prestar informações, consignou que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para 12/02/2026, o que demonstra zelo na condução do feito.

Nesse prisma, entende-se que a prisão preventiva, além de necessária, se mostra adequada aos fins a que se propõe, não sendo viável a substituição por medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)